Tribunal: TJES
Processo: 0039693-33.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039693-33.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON DA SILVA GOMES

APELADO: CELIO DE ALMEIDA MIRANDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia, enquanto a contradição ocorre quando o órgão julgador da r. decisão propõe teses inconciliáveis, ou seja, que não se comunicam entre si.

3.
A característica de fundamentação vinculada dos embargos afasta a sua oposição por mero inconformismo para rediscussão de mérito, motivo pelo qual não merce prosperar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como cediço, os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, utilizados para sanear vícios de omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

Já o vício de contradição, também alegado nestes embargos, encontra-se nos casos em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Pois bem.

Como relatado, a embargante alega que o v. acórdão embargado apresentou vícios de omissão e contradição, uma vez que deixou de observar integralmente os fundamentos suscitados e que comprovam a situação de liquidação extrajudicial da empresa, bem como não considerou o art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei 6.024/74, que determinam a suspensão da aplicação de juros de mora e correção monetária.

Em primeiro lugar, verifico que, com base na jurisprudência dominante, não é necessário que o juízo se manifeste sobre todos os pontos trazidos pelas partes, mas somente em relação àqueles suficientes para a formação do seu convencimento,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão; 2. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi; 3. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe; 4. “
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014); 5. Recurso desprovido. (Data: 09/Mar/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0019896-37.2015.8.08.0347; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, mesmo que o acórdão examinado não aborde de maneira expressa a liquidação extrajudicial da embargante, não significa haver, neste ponto, omissão, uma vez que tal circunstância é irrelevante para a formação do juízo acerca do valor do dano moral devido no caso concreto e que, de acordo com as suas peculiaridades e extensão, restou majorado de dez para vinte mil reais.

Contudo, ainda assim, não mereceria acolhimento a tese da seguradora no sentido de que a sua situação econômica deva ser considerada para fins de arbitramento do dano moral, fixado em razão de dano provocado pela segurada VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

A seguradora embargante integrou a lide única e exclusivamente por antecipação à ação regressiva, considerando a denunciação promovida pela VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. Assim, desde que o valor da condenação seja fixado até o limite do capital segurado, não deve haver controvérsia quanto ao total a ser pago em razão da lide regressiva, pois o risco assumido deve obedecer as linhas da apólice de nº 37960.

Por outro lado, em relação ao vício de contradição apontado, observo que os motivos deduzidos pela embargante se enquadram no conceito de omissão, uma vez que, como sustenta, o referido acórdão não teria considerado as diretrizes impostas pela Lei 6.024/74 quanto aos juros e correção.

No entanto, este eg. Tribunal de Justiça, na esteira da orientação do c. STJ, tem entendido que a Lei 6.024/74 não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade, veja-se:

“No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que
não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1
. A Lei 6.024/74 não determina a exclusão da correção monetária nem dos juros de mora e nem veda ao Judiciário reconhecer, em sede cognitiva, o devido valor da indenização securitária, que deverá ser corrigido, e, ainda, em face da inadimplência da devedora, os juros de mora
. 2. A lei determina, no entanto, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim, apenas quando da satisfação dos créditos previstos em sede cognitiva é que o art. 18 da Lei 6.024 receberá a devida eficácia no tocante aos encargos cuja exigibilidade ele suspende. 3. Imprescindível, ademais, que no título que se forma na ação de cognição - que virá a ser eventualmente habilitado na liquidação - constem as rubricas devidas ao credor: principal, correção e juros, caso contrário não poderá exigi-las uma vez satisfeito todo o passivo. [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 1665691 SE 2017/0076799-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Assim sendo, descabe cogitar em contradição ou omissão, pretendendo a embargante rediscutir o mérito, o que não se admite no presente recurso,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade
.
Precedentes do STJ. Recurso desprovido. (Data: 03/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5005550-48.2022.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, recorda-se a característica de fundamentação vinculada dos embargos, que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar.

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)